Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-84.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-84.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAILTON DE SOUSA NOVAIS Advogado(s): LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS, ISABELA CARRA SCHIOCHET APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. VEDAÇÃO AO DUPLO PAGAMENTO PELO MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual (Policial Militar) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, a qual objetivava a condenação do Estado da Bahia ao pagamento mensal, definitivo e retroativo do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre a soma do soldo e da Gratificação de Atividade Policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o policial militar possui direito imediato ao recebimento do adicional de periculosidade com base na Lei Estadual nº 7.990/2001; (ii) estabelecer se a comprovação da periculosidade exige laudo pericial específico ou se decorre automaticamente da função militar; e (iii) determinar se o pagamento conjunto do adicional de periculosidade e da Gratificação de Atividade Policial configura pagamento em duplicidade pelo mesmo fundamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001 condiciona o pagamento do adicional de periculosidade à edição de regulamento específico, tratando-se de norma de eficácia limitada que não produz efeitos imediatos sem a devida regulamentação pelo Poder Executivo. 4. A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos exige lei específica, não sendo permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estender benefícios com base no princípio da isonomia ou na aplicação analógica de normas destinadas aos servidores civis, sob pena de violação à separação dos poderes. 5. A comprovação do trabalho em condições de periculosidade exige laudo técnico emitido por junta médica oficial, não sendo possível presumir o risco apenas pela condição de policial militar, conforme exige a legislação estadual aplicável subsidiariamente. 6. Os policiais militares já recebem a Gratificação de Atividade Policial, vantagem instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 com o objetivo expresso de compensar os riscos inerentes ao exercício da função policial. O deferimento do adicional de periculosidade representaria dupla remuneração pelo mesmo fato gerador. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. O pagamento do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia depende de regulamentação específica, não sendo aplicável de forma automática a legislação dos servidores civis. 2. A concessão do adicional de periculosidade exige comprovação mediante laudo técnico, sendo insuficiente a mera alegação do exercício da função policial. 3. É vedada a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial, por possuírem a mesma finalidade de compensar os riscos da atividade". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X e XIV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p", 102, § 1º, "d", e 107; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º; Decreto Estadual nº 9.967/2006, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8019186-88.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 20.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8060301-55.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em 10.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8000061-84.2024.8.05.0155, em que figuram, como Recorrente, Jailton de Sousa Novais, e, como Recorrido, Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04